Tribunal: TJDFT
Processo: 0717017-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ESTELIONATO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONSTATADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir o valor unitário da pena pecuniária e deferir a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a critério do juízo da execução.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir se há erro material, contradição ou omissão no acórdão quanto às teses defensivas apresentadas na apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. Consoante art. 271 do RITJDF e art. 1026 do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente ao processo penal), os embargos de declaração, em regra, não possuem efeito suspensivo, limitando-se ao devolutivo. Todavia, excepcionalmente, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso, desde que demonstrada a probabilidade de seu provimento ou quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação, hipóteses não verificadas no caso.
5. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausentes os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
6. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois o colegiado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620. CP, art. 49. CPC, art. 1.026. RITJDFT, art. 271.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 26. TJDFT, Acórdão 1927565, 0733060-14.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 05/10/2024. TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. TJDFT, Acórdão 2034406, 0006227-07.2018.8.07.0001, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025. TJDFT, Acórdão 2020048, 0707588-60.2024.8.07.0016, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.